Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-90.2002.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000079-90.2002.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLIVAMIR FRASSETO - CPF: 787.521.919-15 (EMBARGANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), OSCAR STROSCHON - CPF: 309.256.490-15 (EMBARGADO), IDAIR PAULINO CAPPELLESSO - CPF: 145.038.401-34 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MARCIO LUCIANO ISOTON - CPF: 696.696.271-68 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIO REDIBITÓRIO EM SEMENTES AGRÍCOLAS. PRAZO DECADENCIAL. LIMITAÇÃO AOS PEDIDOS DE REDIBIÇÃO OU ABATIMENTO DO PREÇO
. DIREITO POTESTATIVO.
PEDIDOS INDENIZATÓRIOS SUJEITOS AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. NEXO CAUSAL E VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência de forma ampla sobre todos os pedidos da inicial em ação que discutia vícios ocultos em sementes agrícolas. O embargante sustentou omissão no julgado, alegando que o prazo decadencial previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil incide apenas sobre os pedidos de
redibição
ou abatimento do preço, enquanto os pedidos indenizatórios (perdas e danos, lucros cessantes e danos morais) estariam sujeitos ao prazo prescricional de três anos, conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial do art. 445, § 1o, do Código Civil aplica-se exclusivamente aos pedidos de
redibição
ou abatimento do preço e, consequentemente, se os pedidos indenizatórios estão sujeitos ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil; e (
ii
) analisar o mérito do recurso de apelação quanto à comprovação do vício nas sementes, ao nexo causal entre o vício e os prejuízos alegados, e à adequação dos valores fixados a título de danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial do art. 445, § 1o, do Código Civil aplica-se exclusivamente aos pedidos de
redibição
ou abatimento do preço,
por se tratar de direito potestativo e, por outro lado,
os pedidos indenizatórios
são
regidos pelo prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais reforça a distinção entre a decadência para
os direitos potestativos
e a prescrição para as pretensões reparatórias.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o prazo decadencial de forma ampla, abrangendo todos os pedidos, sem considerar a natureza distinta dos pedidos indenizatórios. Essa omissão foi sanada para delimitar o alcance da decadência exclusivamente aos pedidos de
redibição
ou abatimento do preço, preservando a análise dos pedidos reparatórios sob a ótica do prazo prescricional trienal.

No mérito do recurso de apelação, a prova pericial e documental demonstrou que os lotes de sementes apresentaram baixa produtividade em razão de problemas de vigor, comprovando o nexo causal entre o vício e os prejuízos alegados. Não foram apresentados elementos que afastassem essa relação de causalidade.

Os valores fixados em sentença foram considerados adequados: R$ 264.800,00 por danos emergentes, com base nos prejuízos diretos apurados pela perícia; R$ 52.960,00 por lucros cessantes, correspondente à perda de receita esperada; e R$ 60.000,00 por danos morais, considerando a razoabilidade e proporcionalidade dos prejuízos emocionais e financeiros suportados pelo autor.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação também foi mantida, observando-se a complexidade da causa e o trabalho técnico desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer que o prazo decadencial previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil aplica-se exclusivamente ao pedido de
redibição
ou abatimento do preço, afastando sua incidência sobre os pedidos de reparação por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais. No mérito, recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial do art. 445, § 1o, do Código Civil limita-se aos pedidos de
redibição
ou abatimento do preço, não se aplicando aos pedidos indenizatórios,
que estão sujeitos ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

É possível a coexistência de pretensões sujeitas a decadência e prescrição quando derivadas de um mesmo fato, em razão da diversidade de suas naturezas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 445, § 1o, e 206, § 3o, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1854621/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2022.

TJ-DF, Apelação Cível no 0718632-57.2020.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bitencourt, j. 07.03.2023.

TJ-MG, Apelação Cível no 1000022-05.2243.7-01, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLIVAMIR FRASSETO

contra
acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
requerida
, ora embarga
da
(Id.
249352663
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para reclamar por vício oculto em sementes agrícolas é de 180 dias a partir da

ciência do vício, conforme o art. 445, § 1o, do Código Civil.

O produtor rural não se enquadra como destinatário final para fins de aplicação do Código de Defesa do

Consumidor em contratos de compra de
insumos agrícolas. (...)”.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, aos pedidos de cunho reparatório e indenizatório, como a reparação por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, porque sustenta que o referido prazo de decadência incidiria apenas sobre o direito de redibir ou obter abatimento do preço das sementes defeituosas, enquanto os demais pedidos estariam submetidos ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e afastar a aplicação da decadência em relação aos pedidos de reparação por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
254188663
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O embargante alega que há omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, aos pedidos de cunho reparatório e indenizatório, como perdas e danos, lucros cessantes e danos morais.

A questão central cinge-se à análise da existência de omissão no julgado, considerando que a pretensão reparatória pode, de fato, estar sujeita a prazo prescricional diverso daquele aplicável ao vício redibitório.

Acerca da matéria, a jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, distingue os efeitos jurídicos do prazo decadencial previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, aplicável ao abatimento do preço de bens com vícios redibitórios, dos prazos prescricionais que incidem sobre pedidos de reparação civil por danos decorrentes do mesmo vício.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO REDIBITÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto
( CDC
, art. 26, § 3o). 2. A pretensão à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação, sujeitando-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, previsto pelo art. 27 do CDC, como pelo prazo geral previsto no art. 205 do CC. 3. Na hipótese, embora verificada a decadência da pretensão redibitória, não houve prescrição da pretensão de reparação de danos materiais e morais oriundos do vício do produto, seja por aplicação do prazo prescricional decenal geral, previsto pelo art. 206 do CC, ou por incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança,
pela impossibilidade de contratação de seguro para o veículo. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1854621 PR 2021/0071240-3, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2022).

Ainda:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO PREJUDICADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. NÃO CARACTERIZADOS. 1.
(...)
. 2. O adquirente prejudicado por eventual vício redibitório pode fazer uso das ações edilícias, a fim de obter o abatimento proporcional do preço, ou a resolução do contrato, devolvendo a coisa e recebendo de volta a
quantia em dinheiro
desembolsada. 2.1. Nos termos do artigo 445 do Código Civil, as ações edilícias possuem natureza decadencial, entendimento esse reforçado pelo enunciado n. 28 do Conselho da Justiça Federal - CJF/STJ. 2.2. A fim de esclarecer o que determina o artigo 445, § 1o, do Código Civil, estabelecendo exatamente qual o prazo decadencial da ação redibitória nos casos de vício oculto, bem como a contagem do citado prazo, na III Jornada de Direito Civil, o Conselho da Justiça Federal aprovou o enunciado n. 174, o qual estabelece que em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter
redibição
ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1o, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. 2.3. Nos casos de vícios ocultos, o adquirente do bem terá contra si os prazos decadenciais de 30 (trinta) dias para móveis e 1 (um) ano para imóveis, desde que o vício surja nos prazos de 180 (cento e oitenta) dias para móveis e 1 (um) ano para imóveis, a contar da data de aquisição do bem. Precedentes. 3. Enquanto a prescrição é instituto processual que extingue o direito de uma pessoa de exigir de outra uma prestação, provocando a extinção da pretensão quando não exercida no prazo definido em lei; a decadência tem como objeto os prazos extintivos de direitos desprovidos de pretensão, dos chamados direitos potestativos. 3.1. Tratando-se de vício redibitório, a decadência se aplica apenas ao direito potestativo de impor ao vendedor um novo contorno à relação jurídica, seja redibindo o negócio jurídico celebrado, seja impondo um novo preço ao objeto alienado, mediante abatimento do valor. 3.2. A pretensão reparatória não resta prejudicada, uma vez que possui natureza diversa da pretensão principal de rescisão contratual, estando sujeita a prazo prescricional. Precedentes. 4.
(...)
”
(TJ-DF 07186325720208070003 1673632, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - COMPRA E VENDA DE LOTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO - DECADÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO VÍCIO - LIMITAÇÃO DE UM ANO PARA SUA EXTERIORIZAÇÃO - OCORRÊNCIA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA COISA NEGOCIADA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA VENDEDORA - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu dever de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), apontando com precisão a ocorrência de
error
in
judicando
no provimento hostilizado, não há que se falar em vulneração ao princípio da dialeticidade recursal - Em se tratando de vício redibitório de bem imóvel, o adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de um ano, a contar da imissão na posse ou do conhecimento do vício, que também deverá ocorrer em até um ano da celebração, nos termos do art. 445, caput e § 1o, do Código Civil - O prazo de prescrição das pretensões de reparação civil no âmbito contratual não é o de três anos indicado no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, cuja aplicabilidade se restringe a casos de responsabilidade extracontratual, mas, sim, o de dez anos estabelecido na norma residual do artigo 205 do Código Civil - Se o comprador deixa de se inteirar sobre a situação registral do imóvel que adquire, tampouco se interessando em vistoriá-lo propriamente, não há que se reconhecer a má-fé do vendedor na ocultação de características públicas e notórias
”
(TJ-MG - AC: 10000220522437001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ACOLHIDA – AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – VÍCIO REDIBITÓRIO – ART. 445, § 1o DO CC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA
AFASTADA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. Não restando caracterizada a relação de consumo, porquanto a requerida não se enquadra no conceito de fornecedora de produtos ou serviços, se tratando a relação de compra e venda entre particulares, deve o negócio ser submetido as disposições do Código Civil, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a pretensão do autor é obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício redibitório, que não corresponde ao exercício de um direito potestativo sujeito à decadência, mas sim a um direito à reparação civil, exercitável pela via da ação condenatória, tal pretensão sujeita-se ao regime prescricional estabelecido pelo artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Tendo transcorrido o prazo prescricional trienal entre o conhecimento do vício e a propositura da presente ação, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor
”
(TJ-MT 10118214820188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)
.

Nota-se que os pedidos de reparação por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais possuem natureza distinta, não vinculada diretamente ao direito potestativo de
redibição
ou abatimento e sujeitam-se ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, de três anos:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3 o Em três anos:
(...)

V -
a
pretensão de reparação civil
”.

No caso, o acórdão embargado reconheceu a decadência de forma ampla, abrangendo todos os pedidos da inicial, sem análise específica acerca da aplicabilidade dos institutos da decadência e da prescrição aos diferentes pleitos formulados. Tal circunstância configura omissão passível de correção por meio dos presentes embargos.

Dessa forma, há de ser afastada a decadência em relação aos pedidos de cunho reparatório
e indenizatório, mantendo-se sua aplicação apenas ao pedido de
redibição
ou abatimento do preço das sementes defeituosas.

Assim,
é caso de dar provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer que o prazo decadencial se aplica exclusivamente ao pedido de
redibição
ou abatimento do preço, para afastar sua incidência sobre os pedidos de reparação por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, que deverão ser analisados sob a ótica do prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206,
§ 3o, V do CC.

Superada parcialmente
a decadência, afastando-a em relação aos pedidos de cunho reparatório e indenizatório (perdas e danos, lucros
cessantes e danos morais), cabe agora a análise das demais matérias levantadas no recurso de apelação.

No caso, a controvérsia está em saber se comprovada a
existência de vício nas sementes adquiridas e a relação de causalidade entre o vício e os prejuízos alegados pelo autor;
bem como se o
s valores fixados a título de danos emergentes e lucros cessantes
estão adequados; se há
proporcionalidade
e
a
razoabilidade
no valor da
indenização por danos morais;
e se é caso de
redu
zir
os honorários advocatícios
.

Primeiramente, o
apelante alega que não há comprovação de que as sementes fornecidas apresentavam vício
, nem mesmo de
que os prejuízos alegados
tenham
decorr
ido
exclusivamente da qualidade
das sementes
e acrescenta que
testes de estufa comprovaram o alto vigor das sementes.

Do exame do conjunto fático-probatório, extrai-se que os
laudos técnicos e
a
prova documental demonstram a baixa produtividade da safra em razão de problemas de germinação
.

A situação foi
constatad
a

pelo
s formulários de ocorrência de campo
juntado
s
com a inicial
(Id.
222527162
e seguintes)
:

Além disso,
o laudo pericial realizado em juízo corrobora
que os lotes no 26 e 27 possuíam problemas de vigor na fase inicial e que a tecnologia empregada pelo autor/embargado foi adequada
(Id.
222527169 - Pág. 3
e seguintes):

“(...)
3° Analisando o formulário de ocorrência de campo

de fls. 21 a 29, e possível dizer se a lavoura foi cultivada corretamente, seguindo todas as normas técnicas de armazenamento das sementes, de preparo da terra, de plantio, de colheita, bem como foram utilizados todos os materiais, insumos e equipamentos necessários? Se e possível afirmar se o nível de tecnologia
utilizado no solo e na planta,

era suficiente para produção de soja na quantia
media
de 50

sacas por hectare?

R: sim, conforme denota o formulário de
fls
21 a 29 a

tecnologia empregada é a utilizada com adequada para a produtividade propalada sob condição de
media
regional.

(...)

Conclusão:

Após verificada cada item
quisitado
pelas partes

e compulsando os elementos dos autos, o histórico da área, o nível de tecnologia adotado e principalmente as informações acostados nos autos bem como as condições fisiológicas e fenológicas descritas pelo agrônomo com as plântulas, e com base na minha experiência profissional na área de produção de sementes, entendo que os lotes de n°. 26 e 27 da Variedade BRS CELESTE em questão possuíam alta probabilidade de, em razão

de ter problemas de vigor na sua fase inicial possibilitar perdas

na produtividade na área instalada.

Fica desde já fica claro que os órgãos que

disciplinam a qualidade das sementes de modo geral no Brasil vem aprimorando para que os produtores de sementes façam também

teste de viabilidade (vigor) através de técnicas já a muito conhecidas para a soja temos: o teste de envelhecimento precoce ou utilizando sal de
tetrazólio
ou num futuro breve a utilização do
Ultra-som
para detecção de baixo vigor ou problemas de ordem química ou fisiológica que possa
ter num determinado lote de sementes, pois embora possua uma relação estreita entre a percentagem de germinação a semente lançada em condições
sub-ótimas
a nível de campo podem não manter esta mesma relação, o que acredito ter sido o caso.
(...)”.

Ademais,
ressalta-se que no mesmo sentido foram os t
ermos

de depoimento
colhidos em juízo,
do perito e do assistente técnico
(Id.
222527174 - Pág. 17
e seguintes
)
.

Desse modo, o
nexo causal entre o vício das sementes e os prejuízos decorrentes da safra reduzida
ficou
amplamente dem
onstrado pelas provas constantes nos autos
e n
ão há elementos que afastem essa relação de causalidade.

Quanto aos danos emergentes, a sentença fixou o valor em R$ 264.800,00, correspondente aos prejuízos diretos sofridos pela redução da safra.

Em que pese as alegações do apelante de que
o montante é excessivo
, percebe-se que o
s cálculos apresentados pelo autor foram devidamente analisados e confirmados pela perícia técnica, que apurou os prejuízos considerando os valores de mercado da safra e as condições contratuais pactuadas
, portanto o montante
fixado mostra-se adequado e proporcional aos danos efetivamente sofridos.

Em relação aos lucros cessantes,
arbitrados
em R$ 52.960,00, verifica-se que o montante representa a perda de receita esperada, calculada com base na média de produtividade de safras anteriores
e n
ão há elementos nos autos que desabonem os cálculos apresentados ou justifiquem sua revisão.

Lado outro, o
apelante pleiteia a redução da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 60.000,00,
ao
argumento que o valor é desproporcional aos prejuízos suportados.

No entanto, entendo que o
valor fixado
em
sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano moral, que incluiu o impacto emocional e financeiro sofrido pelo autor diante do insucesso da safra
e não há, portanto,
razão para redução do montante.

Por fim, quanto à verba honorária, o apelante requer a redução do percentual de 20% sobre o valor da condenação
.

Contudo, o
percentual arbitrado é adequado, observando-se a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho técnico desenvolvido pelos advogados do autor.

Por não se
verifica
r
qualquer excesso ou desproporção que justifique a revisão do
montante fixado, é caso
de manter a condenação.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos
com efeitos infringentes, para
:

a)
reconhecer que o prazo decadencial previsto no art. 445, § 1o do C
C se
aplica

exclusivamente ao pedido de
redibição
ou abatimento do preço, afastando sua incidência sobre os pedidos de reparação por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais,
que devem
ser analisados sob a ótica do prazo
prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V do C
C
, o que leva a
concluir pelo acolhimento parcial da prejudicial de mérito de decadência
suscitada no apelo;

b)

por consequência,
d
eterminar o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação
, com a apreciação das demais matérias recorridas;

c) no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo e
manter os valores fixados em sentença a título de danos
emergentes
(
R$ 264.800,00
), l
ucros cessantes
(
R$ 52.960,00
) e d
anos morais
(
R$ 60.000,00
)
, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
;

d) ra
tificar o percentual
fixado a título de honorários advocatícios,
de 20% sobre o valor da condenação,
devido à
complexidade da causa e
a
o trabalho desenvolvido pelos procuradores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024